Tribunal: TJDFT
Processo: 0707776-36.2022.8.07.0012
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO EM SENTENÇA. REGRA DE INSTRUÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A inversão do ônus probatório é uma regra de instrução, e não de julgamento, devendo a apreciação do pedido ocorrer em momento prévio à prolação da Sentença, qual seja, na Decisão Saneadora, a fim de possibilitar à parte se desincumbir do ônus processual que lhe foi imposto, tanto no caso de deferimento, quanto na hipótese de indeferimento do pedido.
2. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada.